Tribunal: STF
Processo: RE 1436554
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO PRESTADO POR ENTE ESTATAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENTRE ENTES FEDERADOS. MATÉRIA NÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa destaco:  



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ESTADO MEMBRO DE DESPESAS PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. QUESTÃO A SER TRATADA NA VIA ADMINISTRATIVA. 



    1. Cuida-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento dos valores dispendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos nos autos da ação ordinária Nº 0703188-62.2019.8.02.0001, para condenar a União no ressarcimento ao Estado de Alagoas da quantia de R$27.228,60 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), tudo devidamente corrigido e acrescido de juros de mora. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC. 



    2. Preliminarmente, a União alega a sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que a ação, na qual o Estado de Alagoas foi obrigado a fornecer medicamentos, tramitou perante a Justiça Estadual, sem a sua participação. No mérito, defende a inexistência de direito de regresso contra a União, aduzindo ser impossível tal pretensão, haja vista a violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa e orçamentária, aduzindo que a pretendida intervenção judicial representaria clara invasão da competência própria da administração pública. Sustenta, ainda, que o pleito de "ressarcimento" que o ente estadual busca, por via transversa, inaugura uma "nova" forma de "custeio da saúde": o ressarcimento judicial (simples "ação de cobrança"), sem respaldo normativo, caracterizando enriquecimento ilícito do demandante e a indevida "duplicidade de financiamento do SUS". 



    3. A Segunda Turma do TRF 5ª Região vem adotando o entendimento de que, de acordo com o disposto na Lei 8.080/90, existem critérios que definem o estabelecimento de valores a serem transferidos aos entes federados (art. 35), de maneira que a própria sistemática/estrutura do SUS serve de guia, no âmbito administrativo, ao ressarcimento de valores despendidos por determinado ente além da sua capacidade/ atribuição. Dessa maneira, considerando que, administrativamente, encontram-se estabelecidas as atribuições de cada ente público nas hipóteses referentes aos serviços do SUS, bem como diante dos mecanismos próprios de compensação orçamentária dos gastos realizados a mais por um dos entes, o ressarcimento ocorrerá na via administrativa, conforme legalmente previsto, mediante pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos, e não em processo judicial ulterior. Precedente: PROCESSO: 08019115920214058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 28/09/2021. 



    4. A Lei nº 8.080/1990 não estabeleceu qualquer regra entre os entes políticos que atribua a algum ente federado a responsabilidade pela dispensação de medicações oncológicas, devendo o fornecimento de tais medicamentos ser aplicadas as normas básicas da regionalização e descentralização. 



    5. Por fim, a Portaria nº 874/2013 atribui ao Ministério da Saúde o financiamento do tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes e de acordo com as suas responsabilidades 



    6. Não deve o Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS. Inclusive, o STF, no Tema 793, refere-se à necessidade de se observar os "critérios constitucionais de descentralização e hierarquização", direcionando o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências". 



    7. Inversão do ônus de sucumbência.



    8. Apelação provida.”



    (e-doc. 5, p. 2-3)   



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Alagoas alega a violação aos arts. 23, inc. II, parágrafo único, e 196 da Constituição da República. Requer o provimento do recurso, a fim de “determinar que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF”, assentado na Ação Ordinária nº nº 0703188-62.2019.8.02.0001, que tramitou na Justiça estadual (e-doc. 5).  



    É o relatório.   



Análise



    3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    3-A. Observo, inclusive, que o objeto desta ação não se relaciona ao que decidido no Tema RG nº 793, em que se definiu, no mérito e nos embargos de declaração, a situação jurídica da solidariedade entre os entes federados em relação às ações em que se postula a prestação de medicamentos e serviços de saúde e, pontualmente, a participação obrigatória da União nas ações em que se postula medicamentos não registrados na Anvisa.   



    4. Com efeito, a postulação de pagamentos, caso a caso, a serem realizados entre os entes federados, a título de ressarcimento, no âmbito da sistemática de fornecimento de medicamentos, é matéria estranha ao domínio constitucional. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”  



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.”



    (ARE nº 849.008-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 28/05/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 790.326-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p. 27/04/2016; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



Dispositivo  



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 2, p. 8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator